Tribunal: TCU
Processo: 023.935/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7530/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.935/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Ayumi Onishi (XXX.599.708-XX); Arthur Freire de Oliveira (XXX.254.468-XX); Bruno Garcez Ribeiro (XXX.548.048-XX); Camila Monghini (XXX.068.608-XX); Carlos Eduardo Ribeiro (XXX.266.328-XX); Cintia de Queiroz Soares (XXX.752.178-XX); Daniela Fernanda de Almeida (XXX.465.948-XX); Marcelo Seiler (XXX.685.398-XX); Maria Sandra Santana (XXX.909.628-XX); Marques Ramon Duarte (XXX.217.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.